Tribunal: TJES
Processo: 5012962-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DISTINTO. ABSOLVIÇÃO. SEGREGAÇÃO POSTERIOR AO CRIME PELO QUAL O APENADO CUMPRE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de detração do período de prisão preventiva cumprido entre 22/10/2015 e 08/05/2018 em ação penal diversa em que foi absolvido. O agravante busca o cômputo desse período como pena cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de prisão preventiva, decorrente de processo no qual o apenado foi absolvido, pode ser detraído da pena atual, quando a segregação se deu após a prática do crime que originou a execução penal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação penal (CP, art. 42; LEP, art. 111) autoriza a detração do tempo de prisão provisória, inclusive em processo distinto, quando o réu é absolvido ou tem a punibilidade extinta.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a detração desde que a custódia cautelar tenha ocorrido em data posterior ao crime pelo qual o sentenciado cumpre pena (AgRg no HC 738.445/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022).

5. No caso, o crime executado foi cometido em 13/01/2014, sendo a prisão provisória cumprida posteriormente, entre 2015 e 2018, em processo no qual o agravante foi absolvido, preenchendo-se os requisitos legais e jurisprudenciais.

6. Não se confunde a data do crime na ação penal de absolvição com a do crime objeto da execução, bastando que a custódia seja posterior ao delito pelo qual a pena é cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A detração penal é possível em relação ao tempo de prisão preventiva cumprido em processo distinto, desde que o apenado tenha sido absolvido ou a punibilidade extinta.

2. A detração somente é admissível quando a segregação cautelar for posterior ao crime que originou a execução penal em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 738.445/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022; STJ, AgRg no RHC 206.981/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 11/3/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 888.466/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 31/12/2024; STJ, AgRg no HC 772.973/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/4/2023, DJe 26/4/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 892.209/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/11/2024, DJe 25/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012962-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO GUILHERME NASCIMENTO FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DISTINTO. ABSOLVIÇÃO. SEGREGAÇÃO POSTERIOR AO CRIME PELO QUAL O APENADO CUMPRE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de detração do período de prisão preventiva cumprido entre 22/10/2015 e 08/05/2018 em ação penal diversa em que foi absolvido. O agravante busca o cômputo desse período como pena cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de prisão preventiva, decorrente de processo no qual o apenado foi absolvido, pode ser detraído da pena atual, quando a segregação se deu após a prática do crime que originou a execução penal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação penal (CP, art. 42; LEP, art. 111) autoriza a detração do tempo de prisão provisória, inclusive em processo distinto, quando o réu é absolvido ou tem a punibilidade extinta.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a detração desde que a custódia cautelar tenha ocorrido em data posterior ao crime pelo qual o sentenciado cumpre pena (AgRg no HC 738.445/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022).

5. No caso, o crime executado foi cometido em 13/01/2014, sendo a prisão provisória cumprida posteriormente, entre 2015 e 2018, em processo no qual o agravante foi absolvido, preenchendo-se os requisitos legais e jurisprudenciais.

6. Não se confunde a data do crime na ação penal de absolvição com a do crime objeto da execução, bastando que a custódia seja posterior ao delito pelo qual a pena é cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A detração penal é possível em relação ao tempo de prisão preventiva cumprido em processo distinto, desde que o apenado tenha sido absolvido ou a punibilidade extinta.

2. A detração somente é admissível quando a segregação cautelar for posterior ao crime que originou a execução penal em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 738.445/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022; STJ, AgRg no RHC 206.981/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 11/3/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 888.466/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 31/12/2024; STJ, AgRg no HC 772.973/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/4/2023, DJe 26/4/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 892.209/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/11/2024, DJe 25/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO GUILHERME NASCIMENTO FILHO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos nº 2000572-75.2024.8.08.0035, indeferiu o pedido de detração relativa ao cumprimento da prisão preventiva na Ação Penal nº 0042043-91.2013.8.08.0035, em que o reeducando foi absolvido.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que a segregação provisória referente aos autos no qual fora absolvido é posterior ao fato que gerou a presente execução, o que autorizaria a detração.

Diante disso, requer a reforma da decisão do Juízo da Execução para determinar o cômputo do tempo de segregação provisória cumprida pelo agravante, realizando a detração.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (ID nº 15566876).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO GUILHERME NASCIMENTO FILHO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos nº 2000572-75.2024.8.08.0035, indeferiu o pedido de detração relativa ao cumprimento da prisão preventiva na Ação Penal nº 0042043-91.2013.8.08.0035, em que o reeducando foi absolvido.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que a segregação provisória referente aos autos no qual fora absolvido é posterior ao fato que gerou a presente execução, o que autorizaria a detração.

Diante disso, requer a reforma da decisão do Juízo da Execução para determinar o cômputo do tempo de segregação provisória cumprida pelo agravante, realizando a detração.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada na Colenda Corte Superior de Justiça tem se orientado no sentido de que, nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções Penais, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena (AgRg no HC n. 738.445/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022).

No caso em comento, o agravante foi absolvido nos autos da ação penal nº 0042043-91.2013.8.08.0035, conforme sentença acostada nos autos da execução penal, tendo sido custodiado cautelarmente por esta ação de 22/10/2015 a 08/05/2018.

Já o crime pelo qual o reeducando cumpre pena foi cometido em 13/01/2014, anterior, portanto, ao período da prisão preventiva relativa ao delito pelo qual foi absolvido.

Assim, verifico presentes todos os requisitos para a concessão da detração penal ao ora agravante, quais sejam, tempo de prisão referente à custódia cautelar, absolvição no processo em que houve a prisão e período da custódia posterior ao fato deu origem à execução penal atual.

Nesse sentido, os julgados do C. STJ abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA PENA. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. PRECEDENTE. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR EM PROCESSO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POSTERIOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 206.981/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM PENAS DISTINTAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem ao entender que o período de prisão preventiva computado em outras penas não pode ser utilizado para detração em outra execução penal. 2. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de detração penal, afirmando que o sentenciado iniciou o cumprimento da pena do art. 33, "caput", do SISNAD, em 15/08/2023, não sendo possível abater o período de detração por prisão anterior. O TJSP confirmou a decisão, destacando que o agravante pretende descontar pena cumprida por outras condenações (furtos) da referente ao tráfico de drogas, o que acarretaria bis in idem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a detração penal de período de prisão preventiva cumprida em processo distinto à pena de crime mais grave, cometido antes da segregação cautelar. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou foi declarada a extinção da punibilidade, na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado. 5. No caso em análise, o período de prisão preventiva não pode ser utilizado para detração, pois o reeducando não foi absolvido, nem houve declaração de extinção de sua punibilidade no processo em que ficou preso cautelarmente, além de o período ser anterior ao crime pelo qual cumpre pena. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A detração penal não pode ser aplicada a penas distintas quando o período de prisão preventiva não resultou em absolvição ou extinção de punibilidade. 2. A detração é inadmissível quando o período de prisão é anterior ao crime pelo qual o apenado cumpre pena". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.445/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19.5.2022; STJ, AgRg no HC 785.887/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10.3.2023; STJ, AgRg no HC 709.201/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 15.8.2022. (AgRg nos EDcl no HC n. 888.466/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "[A]dmite-se a detração penal de prisão provisória em processo distinto, desde que: a) a condenação na qual se pretenda a aplicação do art. 42 do CP seja relacionada a crime praticado anteriormente ao período pleiteado e b) a segregação tenha sido indevidamente cumprida, a pressupor sentença de absolvição do réu ou de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva" (AgRg no HC n. 772.973/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) 2. No caso, as prisões a que se refere a defesa foram concomitantes "com as prisões preventivas relativas aos processos nos quais o agravante foi condenado e cujas penas foram unificadas". 3. Logo, a concessão da detração por feito em que foi o agravante absolvido enquanto custodiado por outras ações penais, cujas penas foram unificadas com a devida detração, importaria em duplo benefício. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 892.209/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Cumpre ressaltar que não se deve confundir o tempo de prisão provisória com a data do cometimento do delito na ação penal pela qual o réu fora absolvido, sendo necessário apenas que a custódia cautelar seja posterior aos fatos pelo qual cumpre pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, reformando a decisão vergastada, para determinar a realização da detração do período da prisão provisória de 22/10/2015 a 08/05/2018.

Encerrado o julgamento, oficie-se ao Juízo da Execução.

É como voto.